Tribunal: TJSP
Processo: 0035465-29.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0035465-29.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EURIPEDES LOPES MAGALHÃES, é embargado BUSINESS INSTITUTE
CAMPINAS S/C.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39734
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0035465-29.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
EMBARGANTE: EURIPEDES LOPES MAGALHÃES
EMBARGADA: BUSINESS INSTITUTE CAMPINAS S/C
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e proposito de
prequestionamento. Inadmissibilidade no caso. Embargos
de declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 358/363, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
ponderando que a atuação do curador especial afrontou o princípio do contraditório,
salientando que existia nos autos elementos para a demonstração de que o valor cobrado
era superior ao montante efetivamente devido. Requer a atribuição de efeito infringente
ao recurso, bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os
dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos
às instâncias superiores.

É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, sendo evidente a natureza
exclusivamente infringente dos embargos, o que se faz inadmissível na espécie porque a
mera irresignação da parte com o resultado desfavorável aos seus interesses do julgado
não autoriza o manejo do recurso aclaratório, indisputável o seu descabimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em apreço, consoante se infere de trecho do v. aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre incidente de cumprimento de sentença
proferida em ação monitória (fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais) julgada procedente, que constituiu, de pleno direito, o título executivo
judicial no valor de R$ 6.123,29, atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a propositura da ação, e condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(fls. 5/6).
Instaurado este incidente, postulou o credor o pagamento de R$
36.145,48, para setembro de 2017, consoante memória de cálculo de fls. 04. E, a fls.
52/54, atualizou o débito, apurando o montante de R$ 56.057,36, requerendo a
penhora online de tal quantia, que foi bloqueada da conta corrente do recorrente em 09
de janeiro de 2020 e transferida para conta judicial em 15 de janeiro de 2020 (fls. 59).
Após a constrição, o réu apresentou impugnação, em que alegou
nulidade da citação por edital e excesso de execução.
Por sua vez, a r. sentença ora vergastada rejeitou a impugnação
e, considerando o pagamento integral da condenação por meio do bloqueio e da
penhora dos ativos financeiros oriundos da conta bancária do impugnante, julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 306/307).
E o recurso interposto pelo impugnante merece parcial
acolhimento.
De início, não há se cogitar de nulidade da citação editalícia
realizada nos autos da ação monitória, porquanto foi ela realmente precedida das
cautelas necessárias, depois de esgotadas as providências imprescindíveis à
localização do réu.
Deveras, na hipótese em apreço, ocorreu, inicialmente, a
tentativa de citação no endereço indicado pelo executado no contrato [Avenida Nossa
Senhora de Fátima, 1873, Campinas/SP (fls. 90 e 101)], tendo havido a efetiva
diligência do oficial de justiça, que resultou infrutífera, no referido logradouro (fls.
102). Após, foi diligenciado no endereço informado pela Receita Federal (Av.
Marginal, 300, casa 9, Condomínio Dunas do Areão, Cuiabá Mato Grosso), mas
novamente a citação não se concretizou (fls. 137/138). Também não se obteve sucesso
na citação por carta precatória à Rua José Mendes Vilela, 237, Santa Rita do
Sapucaí/MG (fls. 182/188). Igualmente, sem êxito, as diligências do oficial de justiça
efetivadas na Avenida Vereador José Diniz, 3753, e na Avenida Paulista, 2300, em São
Paulo/SP (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ante o insucesso das inúmeras diligências realizadas
com a finalidade da localização do réu em todos os endereços constantes dos autos,
correta a determinação de sua citação por edital, não se vislumbrando então nestes
autos a configuração da nulidade suscitada pelo devedor, eis que, “nos termos da
jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando
previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada” (STJ, AgInt
no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
30/09/2019, DJe 07/10/2019), que é exatamente o caso deste autos.
Não fosse bastante, bem é de ver que, nos termos da disposição
contida no inciso I, § 1o, do artigo 525 do Código de Processo Civil, a impugnação
somente poderá versar sobre “falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia”, o que não se dá na espécie, em que não se
materializaram os efeitos da revelia, na medida em que, em virtude de sua citação ficta,
foi sempre o réu assistido nos autos por curador especial.
Inexiste, portanto, nulidade no feito que cumpra ser proclamada.
Por sua vez, incabível a postulação do recorrente de discutir,
nesta fase executiva, a impossibilidade de cobrança das mensalidades vencidas a partir
de 26 de setembro de 2003, porquanto se trata de matéria de mérito própria da fase de
conhecimento já superada, acobertada, assim, pela preclusão, afigurando-se
inadmissível suscitar tal questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
consoante, aliás, prescreve o artigo 525, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil.
Entretanto, com razão o recorrente no que pertine à incidência
de juros moratórios capitalizados na conta efetuada pela credora a fls. 54.
Neste passo, bem é de ver que, na hipótese em apreço, a autora
instruiu este incidente de cumprimento de sentença com a memória de cálculo de fls.
04, pelo qual atualizou o valor do título executivo judicial (R$ 6.123,29), de setembro
de 2004 (propositura da ação) a setembro de 2017 (início do cumprimento de
sentença), apurando o montante de R$ 12.658,0, sobre o qual aplicou juros moratórios
lineares de 1% ao mês, relativos ao mesmo período, totalizando R$ 32.405,50. Em
seguida, acrescentou os honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação,
além das custas e despesas processuais no montante de R$ 499,43, contabilizando a
quantia de R$ 36.145,48 (fls. 4).
E, ao postular o bloqueio online de ativos financeiros do
devedor, a exequente apresentou novos cálculos, tendo como base o valor de R$
36.145,48, apurado em setembro de 2017. Atualizou tal montante até julho de 2019 e
acrescentou novos juros moratórios do período, obtendo a quantia de R$ 46.714,47, ao
qual adicionou honorários advocatícios e a multa a que alude o artigo 523 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, ambos calculados em 10% sobre o valor obtido, resultando na
quantia de R$ 56.057,36 (fls. 54), que foi objeto da constrição (fls. 59).
Destarte, na hipótese em apreço, por simples cálculo aritmético,
verifica-se que os cálculos da recorrida de fls. 54 foram efetuados com a contagem de
juros moratórios capitalizados, pois houve a incorporação de juros de mora apurados
no período anterior ao valor principal, sobre o qual foram acrescidos novos juros
moratórios, o que não se admite, porquanto juros legais de mora devem incidir de
forma simples e linear sobre o valor do débito atualizado.
É de observar, entretanto, que, como bem anotou a exequente em
contrarrazões (fls. 349), o seu cálculo foi efetuado em julho de 2019, mas o bloqueio
online dos ativos financeiros do executado ocorreu em 15 de janeiro de 2020.
Bem por isso, a melhor solução é anular a r. sentença de extinção
do processo, para determinar o prosseguimento desta fase de cumprimento de sentença,
determinando que a credora refaça os seus cálculos, atualizando o valor de R$
6.123,29 desde a data da propositura da ação até o dia da constrição, acrescido de
juros moratórios lineares no patamar de 1% ao mês relativo ao mesmo período,
adicionando ao resultado obtido os honorários advocatícios e a multa do artigo 523 do
Código de Processo Civil, ambos no patamar de 10% sobre o valor da condenação,
além das custas processuais devidamente corrigidas, apurando-se, assim, o valor a ser
levantado pela credora e o saldo remanescente a ser devolvido ao ora recorrente.
E, tendo em vista que se acolhe a impugnação em pequena parte,
pois a matéria de fundo (nulidade da citação) foi rejeitada e, em análise preliminar, o
excesso de execução é de pouca monta em relação ao valor do débito, a par do que a
própria impugnada admitiu, em contrarrazões, ter incorrido no equívoco aqui
apontado (fls. 349), deixo de fixar honorários advocatícios em favor do impugnante
neste incidente.
Em suma, anulo a r. sentença para acolher parcialmente a
impugnação, determinando que a impugnada refaça os cálculos, nos termos acima
descritos, sem fixação de honorários.” (fls. 360/363).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão no aresto impugnado que cumpra ser
suprida, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-processual para
sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)